Tribunal: TJPA
Processo: 0809670-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809670-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALKINDAR ALVARENGA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0809670-62.2023.8.14.0000
.

IMPETRANTES:
HEVERTON ANTONIO DA SILVA BEZERRA
, OAB-PA Nº 26.062.

PACIENTE:
ALKINDAR ALVARENGA OLIVEIRA
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM-PA.

Processo originário nº
0812057-11.2023.8.14.0401.

Procuradora de Justiça:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 302, § 3º DO CTB). DESACATO (ART. 331 DO CP).

PEDIDO DE REDUÇÃO NO VALOR ARBITRADO COMO FIANÇA
. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/06/2023 por, em tese, ter praticado os delitos insculpidos no artigo
302
,
§ 3º
do
Código de Trânsito Brasileiro e art. 331 do Código Penal
.

2.
O impetrante postula a redução da fiança arbitrada para o coato, com a consequente expedição de Alvará de Soltura após o pagamento, sob o argumento de constrangimento ilegal, em face do valor aviltante comparado ao contexto fático,
defendendo que o coato preenche os requisitos para a concessão de redução do importe arbitrado, definindo-o no mínimo ou em 6,5 (seis e meio) salários-mínimos.

3.
O Desembargador plantonista deferiu a medida liminar, reduzindo o valor da fiança arbitrada em 2/3 (dois terços), arbitrando-a em 13 (treze) salários-mínimos.

4. O montante arbitrado no 1º grau é excessivo, em face da situação financeira do paciente (devidamente comprovada nos autos pelo impetrante) e, diante disso, ressalto que a impossibilidade de prestar a garantia não pode impedir a liberdade do coato, mostrando-se razoável a redução da fiança, deferida anteriormente na decisão que apreciou a medida liminar requerida.

5. Ademais, quando é demonstrado nos autos que o afiançado, ora paciente, não dispõe de recursos financeiros, é pacífico o entendimento deste Tribunal que cabe a isenção do pagamento da fiança e restituída a liberdade, conforme dispõe a Súmula 09 desta Corte Estadual.

6.

Ordem conhecida e concedida. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e conceder a ordem, ratificando a medida liminar anteriormente concedida, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 26 de outubro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por Advogado, em favor de
ALKINDAR ALVARENGA OLIVEIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da
Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém-PA
,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0812057-11.2023.8.14.0401
.

O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante delito em 17/06/2023, pelos crimes descritos no art. 306 da Lei nº 9.503/1997 e art. 331 do Código Penal, sendo arbitrada fiança pela Autoridade Policial no valor de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), que após pedido de redução pela defesa, foi reduzida pelo juízo plantonista ao valor de 20 (vinte) salários-mínimos.

Alega constrangimento ilegal pela manutenção do cerceamento da liberdade do paciente, mediante pagamento exorbitante de fiança arbitrada pela autoridade coatora, defendendo que preenche os requisitos para a concessão de redução do importe arbitrado, definindo-o no mínimo ou em 6,5 (seis e meio) salários-mínimos.

Por tais razões, requer,
em

liminar e no mérito
, a redução do valor da Fiança em 2/3 (dois terços) do valor arbitrado, com a consequente expedição de Alvará de Soltura. Junta a estes autos eletrônicos documentos.

No ID nº 14647769, o magistrado plantonista do 2º grau concedeu a medida liminar pleiteada, reduzindo o valor da Fiança em dois terços do valor arbitrado, arbitrando-a em 13 (treze) salários-mínimos vigentes.

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID nº 14664306).

A Procuradora de Justiça
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e concessão da ordem (ID nº 15069831).

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/06/2023 por, em tese, ter praticado os delitos insculpidos no artigo
302
,
§ 3º
do
Código de Trânsito Brasileiro e art. 331 do Código Penal
.

O impetrante postula a redução da fiança arbitrada para o coato, com a consequente expedição de Alvará de Soltura após o pagamento, sob o argumento de constrangimento ilegal, em face do valor aviltante comparado ao contexto fático,
defendendo que o coato preenche os requisitos para a concessão de redução do importe arbitrado, definindo-o no mínimo ou em 6,5 (seis e meio) salários-mínimos.

No ID nº
ID nº 14647769
, o Desembargador plantonista, Rômulo José Ferreira Nunes, deferiu a medida liminar, reduzindo o valor da fiança arbitrada em 2/3 (dois terços), arbitrando-a em 13 (treze) salários-mínimos, como se observa no seguinte excerto:

(...).
Levando em conta a atual situação financeira do paciente, entendo pela plausibilidade da medida liminar pleiteada. Ante o exposto,
DEFIRO a LIMINAR
, determinando a
redução da fiança em 2/3 (dois terços)
, arbitrando-a em
13 (treze) salários-mínimos vigentes
,
ex vi
do art. 325, §1º, inciso II, do CPP. Comunique-se o juízo singular, com urgência, enviando cópia desta decisão. (...).

Cumpre observar que, inicialmente, a Fiança não poderia ter sido arbitrada pela Delegada de Polícia, em R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais), pois os crimes imputados ao paciente (art. 302, § 3º da Lei nº 9.503/1997 e art. 331 do Código Penal), tem pena máxima de 08 (oito) anos, em desacordo com o art. 322 do Código de Processo Penal, que prevê o arbitramento de Fiança pela Autoridade Policial nos crimes em que a pena máxima não ultrapasse em quatro anos. Entretanto, o juízo de 1º grau prolatou decisão reduzindo o valor da Fiança para 20 (vinte) salários-mínimos (ID nº 14646975).

Ocorre que o montante arbitrado no juízo de 1º grau é excessivo, em face da situação financeira do paciente (devidamente comprovada nos autos pelo impetrante) e, diante disso, ressalto que a impossibilidade de prestar a garantia não pode impedir a liberdade do coato, mostrando-se razoável a redução da fiança, deferida anteriormente na decisão que apreciou a medida liminar requerida (ID nº 14647769).

Ademais, quando é demonstrado nos autos que o afiançado, ora paciente, não dispõe de recursos financeiros, é pacífico o entendimento deste Tribunal que cabe a isenção do pagamento da fiança e restituída a liberdade, conforme dispõe a Súmula 09 desta Corte Estadual:

Súmula nº 09 (Res.003/2013 – DJ. Nº 5242/2013, 11/04/2013)

“Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente”.

Sobre o tema, colaciono julgados:

HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. VALOR DESPROPORCIONAL A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

O valor da fiança deve ser fixado em conformidade com a situação financeira do acusado, devendo ser reduzido se constatado que o paciente não tem condições de arcar com a quantia arbitrada em primeiro grau. Inteligência do disposto no inciso II do § 1º do artigo 325 do Código de Processo Penal.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR.

(TJGO, HC 209493-98.2017.8.09.0000, Rel. DES. CARMECY ROSA MARIA A. DE OLIVEIRA, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgado em 26/09/2017, DJe 2372 de 20/10/2017).

HABEAS CORPUS – ART. 303, § 2º DO CTB – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – PLEITO DE ISENÇÃO DA FIANÇA – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR – CABIMENTO – VALOR FIXADO DESPROPORCIONAL ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE – LIMINAR CONFIRMADA 1. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/09/2022 por, em tese, ter praticado os delitos insculpidos no artigo 303, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Observa-se que a fiança arbitrada em 10 salários-mínimos pelo juízo de primeiro grau se encontra desproporcional as condições financeiras do paciente.

3.
In casu
, a pretendida exclusão da fiança não se mostra possível, eis que o paciente não logrou comprovar a total impossibilidade de pagamento da fiança. Assim, a redução da fiança deferida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a natureza da infração pela qual foi a fiança fixada (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool) e as condições econômicas do paciente, segundo autoriza o art. 325 do Código de Processo Penal.

4. Habeas corpus, conhecido. Ordem parcialmente concedida para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, reduzir o valor da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
para 02 (dois) salários-mínimos

(TJ-PA - HC: 08141346620228140000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 16/11/2022)

Ante ao exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e concedo a ordem, ratificando a medida liminar anteriormente requerida, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/11/2023